Tribunal: TJDFT
Processo: 0706687-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706687-14.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ESPÓLIO DE MARIA ESTRELLA DE ALCANTARA CAVALCANTI REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO ESTRELLA DE ALCANTARA CAVALCANTI RECORRIDO: OLAVO MENDONCA FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. CCB 50. PENHORA DE CRÉDITOS PROVENIENTES DE CARTÕES DE CRÉDITO E REMUNERAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. Prevalência da presunção relativa de hipossuficiência, gratuidade de justiça concedida, restringindo-a, porém, ao presente recurso (CPC 98, § 5o). 2. A desconsideração inversa da personalidade jurídica depende do abuso traduzido em inequívoco desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que não foi demonstrado. 3. É inadmissível a penhora mensal de percentual do salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, excepcionadas as duas hipóteses indicadas no § 2o, alheias ao caso. 4. Acrescente-se que, para a corrente que admite a penhora parcial de verba salarial, faz-se necessário que a medida não comprometa a dignidade do devedor, certeza essa que não se tem no caso. 5. O exercício regular do direito de defesa não constitui litigância de má-fé. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 50 do Código Civil e 792, §3o, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a desconsideração da personalidade jurídica se justifica pela confusão patrimonial entre os bens do devedor e da Clínica Neurociência Ltda, da qual o recorrido detém 100% (cem por cento) do capital social; b) artigo 833, inciso IV, §2o, do Código de Processo Civil, sustentando que a jurisprudência admite a constrição de percentual da remuneração para pagamento de dívida de honorários advocatícios. Defende que a penhora de salários do recorrido não importará na redução à condição de miserabilidade. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 50 do CC e 792, §3o, do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso, os agravantes não apresentaram elementos capazes de comprovar a transferência de bens do devedor para a pessoa jurídica com o objetivo de ocultar seu patrimônio, a configurar confusão patrimonial, tampouco demonstraram o desvio de finalidade. Destarte, ainda não se justifica a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, sem prejuízo de posterior instauração do incidente (CPC 133 e seguintes), à luz de fatos novos supervenientes (ID 49960748). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O referido enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo no tocante à suposta afronta ao artigo 833, inciso IV, §2o, do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Acrescento que, mesmo para os que advogam a possibilidade de transformar o impenhorável em penhorável, faz-se necessário que a medida não comprometa a dignidade do executado, certeza essa que não se tem no caso, pois se ignora o valor da remuneração do agravado” (ID 49960748) (g.n.), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Não conhecido o recurso especial no mérito quanto à alínea "a" do permissivo constitucional, fica prejudicado o exame da alegação de divergência interpretativa” (AgInt no AREsp n. 2.400.222/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023